Tribunal: TJES
Processo: 5020350-18.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2023-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5020350-18.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO PAN S.A.
APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A):ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5020350-18.2021.8.08.0024

APTE:
MUNICIPIO DE VITORIA

APDO
:

BANCO PAN S/A

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO
.
AÇÃO ANULATÓRIA
.

PROCON MUNICIPAL. MULTA. VIOLAÇÃO ÀS NORMAS CONSUMERISTAS. SANÇÃO.
REDUÇÃO IMPOSITIVA.
PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE
.
SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. INOCORRÊNCIA.
RECURSO
IMPROVIDO
.

1
.
O
Art. 56, da Lei no 8.078/1990, prevê que as infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às sanções administrativas ali elencadas, dentre elas a multa (inciso I), sem prejuízo das sanções de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas.

2
.
Segundo iterativa jurisprudência pátria, além do previsto n
o artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90),
a sanção administrativa ainda deverá observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

3
.

E
xistindo violação às normas
consumeristas, tal como a ausência da entrega de contrato de financiamento ao contraente quando da avença, imperiosa a fixação da multa no patamar estabelecido na sentença, onde foi reduzida em 50% do quantum arbitrado na seara administrativa.

4.
Inexiste sucumbência mínima quando o decaimento da parte corresponder a redução de 50% do valor da multa por ela aplicada, devendo ser reconhecida a sucumbência recíproca.

5
.
Recurso improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5020350-18.2021.8.08.0024

APTE:
MUNICIPIO DE VITORIA

APDO
:

BANCO PAN S/A

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes Pares, cinge-se o caso em tela a analisar a juridicidade
da multa aplicada pelo
Procon do Município de Vitória.

Em síntese, a sanção aplicada no valor de
R$57.272,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos)
teria
decorrido do não fornecimento
ao consumidor da respectiva via do contrato de financiamento realizado.

O magistrado singular reduziu a multa em 50% (cinquenta por cento) baseado na razoabilidade.

O Município de Vitória, por sua vez, sustenta a legalidade do procedimento, bem como a razoabilidade do valor arbitrado.

Sem delongas, penso que a hipótese é de improvimento do recurso.

Explico.
É cediço que o Art. 56, da Lei no 8.078/1990, prevê que as infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às sanções administrativas ali elencadas, dentre elas a multa (inciso I), sem prejuízo das sanções de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas.

Consoante entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça,
“a multa consagrada no art. 56 do CDC não objetiva à reparação do dano sofrido pelo consumidor (objeto de demanda judicial própria), mas sim à punição por prática vedada pela norma de proteção e defesa do consumidor, a fim de coibir a sua reiteração, o que caracteriza típico exercício do poder de polícia administrativa”
(RMS 21.518/RN, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/10/2006, DJ 19/10/2006; RMS 22.015/RN, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/09/2006, DJ 05/10/2006).

Inobstante a necessidade de observância do referido poder, não se pode descurar que a fixação da verba a título de sanção pelas infringências às normas consumeristas deverá observar os preceitos de razoabilidade e proporcionalidade
, sob pena de se tornarem ilegais.

E partindo dessas premissas e volvendo os olhos ao caso em tela, vislumbro que o valor fixado na seara administrativa extrapolou a barreira da razoabilidade, impondo-se, pois, a sua redução.

Isto, porque ao que se vê o fato gerador da sanção, que foi a ausência de entrega da cópia do contrato de financiamento bancário ao consumidor/contraente, embora tenha ofendido a norma de regência, não se afigurou um fato capaz de ensejar uma penalização na ordem superior a R$57.000,00 (cinquenta e sete mil reais).

Decerto, embora não tenha sido feita a formalização da entrega do contrato no ato da sua entabulação, penso que a informação, ainda que de forma transversa, na medida em que no momento da realização da avença existia a possibilidade da ciência dos valores atinentes a cada taxa, situação que atenua a infração em comento, tornando imperiosa a redução da multa a seu tempo fixada.

Assim, considerando as circunstâncias dos autos
e
os princípios da razoabilidade e proporcionalidade que devem ser observados por ocasião da aplicação da penalidade (CDC art. 57), entendo
que não há razão para alterar o importe estabelecido na sentença.

E
sta Eg. Corte tem se manifestado de forma reiterada pela redução dos valores aplicados na seara administrativa em situações de violação ao direito consumerista, como se percebe dos precedentes abaixo:

“
[...]
5.
No caso concreto, a multa administrativa que deu azo à CDA foi devidamente reduzida de R$ 23.765,13 para R$ 10.000,00, mostrando-se suficiente para atender o caráter pedagógico e sancionatório, bem como para evitar o enriquecimento sem causa do recorrente.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024180221178, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 14/06/2022, Data da Publicação no Diário: 24/06/2022)

“
[...]
6.
Considerando que a infração foi classificada pelo PROCON com grau de gravidade no Grupo III, por ter atingido apenas um consumidor, bem como a condição econômica da apelante, pertinente se faz a redução da multa para R$ 10.000,00 (Dez mil reais), valor que se revela apto a cumprir a função a que se destina, produzindo o efeito pretendido no infrator, qual seja, o de inibir ou mesmo coibir futuros atos da mesma natureza, além de estar em harmonia com os julgados oriundos desta Corte Estadual de Just
iça. 7. Quanto ao redimensionamento do valor da multa administrativa com base em critérios estabelecidos em lei, não há que se falar em violação à cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CF), na medida que não houve controle de constitucionalidade da norma, mas tão somente de legalidade.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024140148875, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 06/06/2022, Data da Publicação no Diário: 13/07/2022)

Assim, inviável a alteração da sentença para majorar o valor da multa nela estabelecido.

Noutra plana, penso que
não há falar-se em sucumbência mínima.

E assim digo, porque no caso em tela não é possível desconsiderar que o réu/recorrido obteve um proveito econômico expressivo
com a redução da multa administrativa,
atingindo a ordem de 50% (cinquenta por cento),
logo, inviável o reconhecimento
da pretensão em comento.

A propósito, vejamos:

“
[...]5.
Não é mínima a sucumbência do ente público se a multa por ele imposta foi significativamente reduzida na sentença, caracterizando a hipótese de sucumbência recíproca
.[...]
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024180182420, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 03/05/2022, Data da Publicação no Diário: 24/05/2022)

Assim, penso que não há como reformar o comando sentencial que determinou o pagamento do ônus de sucumbência pela Fazenda Pública com base no
importe referente a
redução da multa que, pragmaticamente, é o mesmo valor da multa, haja vista que fora reduzida em 50%.

Por todo o exposto, conheço do recurso e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença tal como proferida.

Majoro os honorários a título recursal em 3% (três por cento).

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)